Tribunal: TJPA
Processo: 0043609-08.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO CARACTERIZADA. APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. IMPROCEDÃNCIA. PROVIDÃNCIA ADOTADA PELO JUÃZO SENTENCIANTE. PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÃÃO INIDÃNEA. CONFIGURAÃÃO. CORREÃÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÃNCIA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS. PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE MULTA. INACOLHIMENTO.1. O fato de nÃ£o ter sido apreendida a arma de fogo utilizada pelos recorrentes, nÃ£o impede que seja reconhecida na sentenÃ§a a incidÃªncia da causa de aumento de pena prevista no inciso I, Â§2Âº, do art. 157 do CP, considerando que as vÃtimas, em juÃzo, confirmaram que os rÃ©us fizeram uso do artefato para suprimir a capacidade de reaÃ§Ã£o delas. Precedentes.2. Tendo sido reconhecida e aplicada a atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea, nÃ£o hÃ¡ nenhum reparo a ser feito nessa seara na sentenÃ§a primeva. 3. De igual modo, inviÃ¡vel o reconhecimento da participaÃ§Ã£o de menor importÃ¢ncia, diante da inegÃ¡vel colaboraÃ§Ã£o do rÃ©u em todas as etapas do crime. 4. NÃ£o tendo a magistrada singular motivado de forma adequada os vetores judiciais reputados desfavorÃ¡veis aos rÃ©us, pode o Tribunal rever os fundamentos para manter ou reduzir o quantum da pena-base com arrimo nas provas dos autos. Assim, afastados os vetores relacionados Ã culpabilidade e antecedentes criminais e, procedida valoraÃ§Ã£o das circunstÃ¢ncias do crime, e mantido o vetor relacionado Ã s consequÃªncias do delito, nÃ£o hÃ¡ como proceder Ã reduÃ§Ã£o do patamar da pena-base para o mÃnimo legal cominado ao tipo. 5. ImpossÃvel operar o decote da pena pecuniÃ¡ria em razÃ£o da alegada hipossuficiÃªncia financeira dos rÃ©us, porquanto dita sanÃ§Ã£o integra o preceito secundÃ¡rio do crime. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0043609-08.2015.8.14.0401
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (5ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: DIEGO PATRICK OLIVEIRA DO NASCIMENTO
APELANTE: RENAN MARTINS DE MATOS
ADVOGADO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE MULTA. INACOLHIMENTO.
1. O fato de não ter sido apreendida a arma de fogo utilizada pelos recorrentes, não impede que seja reconhecida na sentença a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I, §2º, do art. 157 do CP, considerando que as vítimas, em juízo, confirmaram que os réus fizeram uso do artefato para suprimir a capacidade de reação delas. Precedentes.
2. Tendo sido reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, não há nenhum reparo a ser feito nessa seara na sentença primeva.
3. De igual modo, inviável o reconhecimento da participação de menor importância, diante da inegável colaboração do réu em todas as etapas do crime.
4. Não tendo a magistrada singular motivado de forma adequada os vetores judiciais reputados desfavoráveis aos réus, pode o Tribunal rever os fundamentos para manter ou reduzir o quantum da pena-base com arrimo nas provas dos autos. Assim, afastados os vetores relacionados à culpabilidade e antecedentes criminais e, procedida valoração das circunstâncias do crime, e mantido o vetor relacionado às consequências do delito, não há como proceder à redução do patamar da pena-base para o mínimo legal cominado ao tipo.
5. Impossível operar o decote da pena pecuniária em razão da alegada hipossuficiência financeira dos réus, porquanto dita sanção integra o preceito secundário do crime.
6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois e nove do mês de maio de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Diego Patrick Oliveira do Nascimento e Renan Martins de Matos,
representados pelo

Defensor Público, Bruno Braga Cavalcante, interpuseram o recurso em análise, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou ambos as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa, pela prática delitiva prevista no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Consta da exordial acusatória que no dia 06/09/2015, por volta das 23h00min, a vítima Victor Augusto, na companhia de esposa e filhos estava dentro de seu veículo e acabara de chegar em sua residência, quando foi abordada pelos apelantes os quais, mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo os pertences das vítimas e empreenderam fuga no veículo Fiat Strada, placa OTF 2330.

Ainda segundo a denúncia, as vítimas compareceram à delegacia de Polícia onde registraram a ocorrência e forneceram a placa do veículo utilizado pelos apelantes na fuga. De posse dessa informação, os policiais se dirigiram ao endereço do réu Renan Martins de Matos, proprietário do veículo utilizado no crime. Após a prisão de Renan, os policiais deram continuidade às diligências e conseguiram efetuar a prisão de Diego Patrick, que ainda estava em poder de um dos celulares roubado das vítimas, tendo ele confessado a autoria do crime bem como apontou Renan como seu comparsa.

Diante desses fatos o Ministério Público denunciou os apelantes pela prática dos crimes capitulados nos artigos 157, §2º, I e II e 288, todos do Código Penal.

Após o recebimento da denúncia e regular instrução o Juízo julgou parcialmente procedente os fatos descritos na exordial acusatória, condenando os apelantes pelo crime de roubo majorado, absolvendo-os do crime do art. 288, do CP.

Inconformados os apelantes, patrocinados pela Defensoria Publica, aviaram o presente apelo (fl. 217). Não obstante tenham sido apresentadas razões em separado, os pedidos são idênticos.

Em suas razões a defesa postula de início pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em favor dos apelantes vistos terem confessado em juízo a autoria delitiva, de igual modo, que seja afastada a majorante do uso de arma de fogo, em virtude da ausência de perícia para atestar a potencialidade lesiva do artefato.

Pede, o reconhecimento da participação de menor importância em relação ao apelante Renan Martins de Matos
.

Pleiteia, ainda pelo redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo, por entender que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis aos apelantes. Em caso de redução do patamar, postula que a pena seja estabelecida aquém do mínimo legal em virtude da atenuante da confissão espontânea. Após, que seja procedida a readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, bem como, que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direito e que seja dispensada a pena de multa.

Em contrarrazões (fls. 234/238), o
dominus litis
requer o conhecimento e improvimento do recurso.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal, e distribuídos à minha relatoria, determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis (
fl. 241).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de ambos os apelantes.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em primeiro lugar, insta salientar que a materialidade restou plenamente comprovada, consoante auto de apresentação e apreensão de objeto (fls. 26/27). A autoria, de igual modo é inconteste, e está arrimada nas confissões dos apelantes em juízo e nas declarações das vítimas, tanto que não constitui objeto do presente recurso.

Passo a análise das teses sustentadas pela defesa nas razões recursais.

Em relação ao pretendido afastamento da causa de aumento de pena relacionada ao uso de arma, por ausência de perícia, razão não assiste a defesa.

Como se sabe, é entendimento sedimentado em nossas Cortes Superiores que, para incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, I, do CPB, não é necessário nem a apreensão tampouco a perícia da arma, quando há outros meios de prova aptos a demonstrar o uso do artefato, hipótese que se verifica nos autos, uma vez que, os depoimentos das vítimas, indubitavelmente, confirmam que os apelantes estavam de posse de uma arma de fogo.

Destarte a vítima,
Victor Augusto Carvalho Scerni
, em Juízo (mídia/fl. 167) deixa claro o uso de arma de fogo na prática do delito:
(...) que estava dirigindo seu veículo, com sua família dentro. Que quando chegou na frente de sua residência, sua esposa desceu do carro para abrir a garagem, quando foram surpreendidos por um veículo Fiat Strada,
descendo dois acusados armados com arma de fogo
.
Que anunciaram o assalto. Que pegaram carteiras e celulares.
Que o acusado Diego estava bem violento, ameaçando as vítimas de morte.
Que mandaram abrir a garagem e levaram o carro das vítimas. Que conseguiram anotar a placa do Fiat Strada. Que através de dois amigos policiais informaram o ocorrido e conseguiram encontrar o endereço do acusado Renan, uma vez que era o que constava no registro da placa do veículo Fiat Strada. Que quando chegaram na casa de Renan, a mãe do acusado ia saindo no veículo Fiat Strada. Que o acusado Renan foi conduzido à delegacia. Que na delegacia o acusado Renan confessou ter praticado o crime de roubo com Diego. Que recuperou seu veículo. Que na delegacia reconheceu os acusados.

Corroborando as declarações acima, temos os relatos da vítima,
Nilkelly De Souza Aires
quando ouvida em Juízo (mídia/fl. 167), onde confirma o uso de arma pelos réus:
(...)
Que no dia dos fatos, estava abrindo a garagem para seu marido adentrar com o seu veículo, quando foi surpreendida pelos réus que estava em um veículo, STRADA, cor vermelha, em posse de arma de fogo
.
(...). Que mandaram o marido da vítima descer juntamente com as duas crianças.
Que ameaçaram a todo momento de morte a vítima
. Que levaram todos seus pertences, inclusive o veículo das vítimas. Que conseguiu olhar a placa do veículo que os acusados usaram para assaltar. Que conseguiu recuperar um celular e o veículo, os demais pertences não conseguiu recuperar. Que reconheceu bem os acusados na delegacia.

Repito, os relatos acima reproduzidos comprovam que os apelantes utilizaram arma de fogo para suprimir a capacidade de reação das vítimas. Assim, o fato de não ter sido apreendida e consequentemente periciada não é bastante para afastar a referida causa de aumento da condenação, como postulado pela defesa.

Aliás, esse questionamento já está pacificado neste Tribunal conforme se infere da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal,
in verbis
:
É desnecessária a apreensão da arma ou realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento depena prevista no art. 157, § 2º. Inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

No mesmo sentido, trago a colação excerto de decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. (...). CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. (...).
1. (...).
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas atestando o seu emprego.
3. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AResp 1403414/PA, Rel. Min.
ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO
, 6T, j. 18/06/2019, Dje 27/06/2019).

Assim, mantenho a majorante, reconhecida e aplicada de forma correta na r. sentença.

Quanto ao reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, neste ponto, não há nada a ser corrigido, porquanto, a referida causa foi reconhecida e aplicada pelo juízo para ambos os apelantes conforme de infere da decisão da sentença na segunda fase da dosimetria fls. 207 e 209,
in verbis
:
Presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal, razão pela qual diminuo em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa, tornando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

No que tange a tese de participação de menor importância do réu
Renan Martins de Matos
, aqui mais uma vez, sorte não socorre a defesa.

Com efeito, o próprio
RENAN
quando de seu interrogatório em Juízo (mídia/fl. 167) confessou autoria do crime, relatando que:
(...) Que confessa sua participação no crime; que foi convidado pelo réu Diego Patrick Oliveira do Nascimento e outras pessoas não identificadas para sair; que utilizou o veículo de sua genitora; estava dirigindo o carro, participando do assalto; Que resolveu sem motivo nenhum praticar o assalto; (...) Que o acusado Diego e mais um indivíduo desceram do carro para assaltar as vítimas; Que o carro era de sua mãe.

Nesse passo, plenamente comprovada a efetiva participação do apelante na empreitada criminosa. Ademais, tratando-se de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, desnecessário dizer quem executou diretamente a conduta delitiva, haja vista que nesta modalidade todos respondem como se fossem executores diretos do crime.

Nesse sentido, trago a colação excerto de entendimento emanado desta Corte de Justiça,
in verbis
:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DETRAÇÃO. TEMA NÃO ANALISADO PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
WRIT
NÃO CONHECIDO
. (...) 3. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Penal, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
4. Hipótese na qual as instâncias ordinárias afastaram a participação de menor importância, ressaltando que o paciente, com ajuste prévio e cooperação recíproca, conduziu o veículo utilizado na evasão do local do crime, garantindo o êxito da empreitada criminosa. Tendo o réu sido reconhecido como coautor do crime de roubo, por ter concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no §1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 5 (...) 6. Writ não conhecido. (HC 428693/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 24/05/2018, DJe 30/05/2018)

Desse modo, inviável o reconhecimento de participação de menor importância, diante da inegável colaboração do réu
Renan Martins de Matos,
na prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Passo agora a análise do pedido de redimensionamento da pena-base, sob o argumento de ausência de fundamentação adequada na análise das circunstâncias judiciais. Razão assiste em parte a defesa.

Destarte, embora a magistrada
a quo
tenha feito à análise individual da pena, os vetores reputados desfavoráveis para ambos os apelantes foram os mesmos, com idêntica fundamentação, bem como, estabeleceu o mesmo patamar da pena-base.

Em relação ao apelante primeiro apelante
DIEGO PATRICK OLIVEIRA DO NASCIMENTO:
(...).
O réu, à época do delito, apresentava
antecedentes criminais
(FAC à 185/186).
A culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.
(...)
E, por fim, as consequências do crime
com prejuízo patrimonial para as vítimas, em razão da res furtiva ter sido devolvida em parte, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.
Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
(...).

Quanto ao segundo apelante
RENAN MARTINS DE MATOS
:
(...)
.
O réu, à época do delito, apresentava
antecedentes criminais
(FAC à 187).
A culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.
(...)
.
E, por fim, as
consequências do crime
com prejuízo patrimonial para as vítimas, em razão da res furtiva ter sido devolvida em parte, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.
Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
(...).

Ao analisar a motivação dada aos referidos vetores, observo merece ser revista, o que farei levando em conta o efeito devolutivo da apelação e conforme orientação emanada do STF.

Assim, passo a análise das referidas circunstâncias atento as provas produzidas, o fazendo de forma conjunta para ambos os apelantes.

No que concerne o
s a culpabilidade
, foi apresentada fundamentação indevida. Assim, afasto a valoração negativa deste vetor.

Em relação aos antecedentes
, não cabe valoração, considerando, pois a ações penais que os apelantes respondem constante das certidões de antecedentes acostadas às fl. 185/186 e 187, ainda estão em curso, não podendo, serem usadas para majorar a pena-base, conforme determina a Súmula 444/STJ.
Nesse viés afasto o referido vetor.

No concernente às
consequências do crime
, não verifico qualquer alteração a ser feita, pois a fundamentação dada e este vetor se mostra idônea.

Por outro lado, embora o magistrado singular não tenha negativado às
circunstâncias do delito,
as provas dos autos comprovam que são notadamente desfavoráveis, na medida as vítimas foram abordadas pelos réus quando chegavam à residência juntamente com seus filhos pequenos, sendo, então, ameaçadas de morte na frente das crianças, fatores estes que demonstram a insensibilidade dos apelantes e autorizam a valoração negativa desta circunstância.

Assim, não obstante tenham sido afastados os vetores da
culpabilidade e antecedentes
, ainda persistem duas circunstâncias desfavoráveis aos réus.

Desse modo, mantenho o quantum da pena-base estabelecido pelo juízo
a quo
em 05 (cinco) anos, cujo quantum não se mostra excessivo, pois a valoração negativa de uma única circunstância judicial já autoriza sua fixação acima do patamar mínimo, conforme entendimento consolidado na Súmula de n° 23 deste E. Tribunal.

Na segunda fase foi reconhecida e aplicada a atenuante da confissão para ambos os apelantes, sendo reduzidas as reprimendas em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa, ficando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 80 (oitenta) dias-multa
.

Na última etapa, as reprimendas foram aumentadas na fração de 1/3, ou seja, mínimo legalmente previsto, considerando as causas de aumento relacionadas ao uso de arma e concurso de pessoas (art
.
157, §2º, I e II, do Código Penal), restando o patamar definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 106 (cento e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

Em sendo assim, o quantum definitivo da pena aplicada aos apelantes não se mostra excessivo ao contrário, foi aplicado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse viés, considerando a manutenção do quantum da pena aplicada aos apelantes, permanece inalterado o regime de cumprimento de pena.

No que tange ao pleito de isenção da pena de multa, de igual modo, sorte não socorre a defesa, na medida em que, a alegada hipossuficiência financeira dos réus não autoriza a isenção da pena pecuniária, pois, a lei penal em vigor prevê a multa como umas das espécies de sanção e, no caso os réus foram condenados pela prática do crime de roubo majorado, cujo preceito secundário, prevê a aplicação de pena privativa de liberdade cumulada com pena de multa.

Afora isso, a defesa pode, caso queira pleitear perante o Juízo da Execução, o parcelamento da pena de multa, porquanto é o competente para adequar o quantum a realidade dos réus.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial para afastar as circunstâncias valoradas de forma indevida pelo juízo singular. Todavia, ante a persistência de vetores desfavoráveis mantenho o quantum da pena-base estabelecida pelo juízo de primeiro grau e os demais termos da sentença.

É o meu voto.
Belém, 09 de maio de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM